Tribunal: TJMT
Processo: 0003344-51.2011.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003344-51.2011.8.11.0024

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), SANDRA MARIA CURVO DE BARROS GARCIA - CPF: 229.771.471-87 (APELADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada) E EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DECORRENTE DE FALHAS DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO — VERBETE Nº 106 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente
quando não ocorre a tentativa de citação válida do executado por falhas dos mecanismos do Judiciário,
nos termos do verbete nº 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, nos autos da ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0003344-51.2011.8.11.0024, ajuizada pela parte apelante em face de
SANDRA MARIA CURVO DE BARROS GARCIA, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que
, reconheceu e declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 162292193 - Pág. 24/25):

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito tributário de pequena monta.

Recebida a inicial, o feito crédito foi arquivado, em razão do valor do tributário em questão não exceder aquele fixado no Provimento nº 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em contrário.

Transcorridos mais de cinco anos entre o arquivamento provisório e o presente, cumprindo determinação da Corregedoria (ofício circular n° 274/2018-CGJ), o exequente foi intimado, manifestando-se no sentido de dar continuidade ao feito, por entender não ter ocorrido a prescrição do crédito tributário.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme entendimento recente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento no REsp n° 1.340.553, de relatoria do Ministro Mauro Campbel1, nas execuções fiscais, “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixo na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato"

Em que pese não haver suspensão do processo no caso em tela, fato é que no presente caso aplica-se o art. 40, $ 4°, da Lei de Execução Fiscal, uma vez que 'decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato’.

Assim, analisando o caso em questão, observa-se que a Fazenda Pública foi devidamente intimada da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, em razão do valor do referido crédito, contudo, deixou de manifestar qualquer irresignação quanto à referida decisão. Somente manifestando neste mês, isto é, após o transcurso do quinquênio legal, para que seja dada continuidade da execução.

Portanto, é manifesta a preclusão da referida discussão, já que não houve qualquer irresignação processual, em tempo, por parte da exequente quanto à aplicabilidade do referido entendimento. Por outro lado, convém destacar, que o fato do valor superar aquele fixado no provimento, não altera a situação dos autos, quando a execução fiscal está fulminada pela prescrição.

Logo, aplicando-se o art. 40, §4°, da Lei de Execução Fiscal, bem como a tese 2 do STJ nos termos do REsp n° 1.340.553,

reconhecimento da prescrição intercorrente é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, $ 4.° da Lei 6830/80, declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.

Isento de custas e despesas processuais. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, S1° e S3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 8 de outubro de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direto”

A parte apelante afirma, em síntese, a nulidade do arquivamento em razão do valor irrisório do crédito exequendo, com fulcro no Provimento n.º 13/2013 da CGJ/MT. Ademais, acrescenta que
“(...) não se pode considerar a data do arquivamento para contagem do prazo prescricional”.

De outro lado, aponta que
“nunca houve uma única tentativa frustrada de citação da parte devedora, nem tampouco houve despacho ordenando a citação”
, de modo que, incabível decretar-se a prescrição intercorrente, nos termos do REsp n.º 1.340.553/RS (itens 4.1 e 4.2).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para
“(...)
REFORMAR
a sentença, decretando a nulidade do ato de arquivamento do feito, afastando a prescrição intercorrente decretada
”.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por essa razão, extinguiu o processo com resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES ajuizou, em
15.10.2012,
a presente ação de execução fiscal em desfavor de SANDRA MARIA CURVO DE BARROS, visando ao recebimento dos créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), inscritos na CDA n.º 133960/2011, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 771,76 (setecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).

Ocorre que, em 19.04.2013, o Juízo
“a quo”
determinou a remessa do processo ao arquivo provisório, sem a baixa no cartório distribuidor, sob o fundamento de que o montante executado era inferior ao previsto no Provimento n.º 13/2013, da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal (ID. 162292193 - Pág. 13).

O desarquivamento ocorreu somente em 05.09.2018, e, ato contínuo, em 24.09.2018, a Fazenda Pública Municipal se manifestou pelo prosseguimento do feito (cf. ID. 162292193 - Pág. 17/21).

Sobreveio, no entanto, em
08.10.2018
, a sentença apelada, onde foi declarada a prescrição intercorrente da pretensão executiva deduzida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (ID. 162292193 - Pág. 24/25).

Intimada sobre a migração dos autos, bem como para dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento, a parte Exequente interpôs o presente recurso de apelação (cf. razões de ID. 162292197, datadas de 05.04.2022).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, preleciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

In casu,
no dia 19.04.2013, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Julgador singular determinou o arquivamento do feito, com fulcro no Provimento n.º 13/2013, da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de 05 (cinco) anos,
o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

Observa-se que, em relação a essa decisão,
houve regular intimação da Fazenda Pública,
com a notificação do advogado da parte exequente e a publicação no Diário da Justiça (cf. ID. 162292193 - Pág. 14/15), bem como a entrega em carga dos autos.

Portanto, considerando que a Municipalidade foi devidamente intimada sobre a remessa ao arquivo, a longa paralisação do processamento do feito, por período superior ao lustro prescricional, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, e, sim, diretamente à desídia da parte exequente.

No que tange à alegada nulidade do Provimento n.º 13/2013, do CGJ, e da inobservância do disposto no art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/1980, tem-se que a suspensão do feito se deu com a ciência da parte exequente, logo, cabia a ela requerer o desarquivamento e prosseguimento do processamento da ação executiva, mas, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, houve a
“
preclusão da referida discussão, já que não houve qualquer irresignação processual, em tempo, por parte da exequente quanto à aplicabilidade do referido entendimento”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 100, firmou entendimento de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não ocasiona a suspensão do prazo prescricional, em razão da inércia da Fazenda Pública, por período superior a 05 (cinco) anos do despacho que determina o arquivamento, ensejando, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEF. APLICABILIDADE.

(...)

2.
Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.

3.
A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis – impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis –, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.

4. O § 1º do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal

deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4º, da LEF que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.

5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp n. 1.102.554/MG, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 8/6/2009)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI Nº 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente
. [...]. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)(grifo nosso)

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMIAR DE ALEGADA INOBSERVÂNCIA A SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – REJEITADA – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

(N.U 0002479-86.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – CREDOR INTIMADO –TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, mostra-se inaplicável a Súmula 106 do STJ.

(N.U 0022739-12.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Além disso, no caso versando, verifica-se que a execução foi proposta em
15.10.2012
, isto é, após a edição da Lei Complementar n.º 118/2005, e os débitos de IPTU constituídos no exercício de 2009 e 2010, foram inscritos em dívida ativa em 31.12.2011 e 31.12.2010, como se vê da CDA de ID. 162292193 - Pág. 10.

Como cediço, constituído o débito tributário, o fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos para cobrá-lo judicialmente, sob pena de prescrição, que se interrompe pelo despacho que ordena a citação do executado, nos termos do art. 174, inc. I, do CTN, veja-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LCP n. 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Contudo, como dantes mencionado, depreende-se que o primeiro despacho judicial não determinou a citação da parte executada/apelada, mas tão somente a suspensão do feito, em razão do valor módico cobrado, e, como reconhecido pelo recorrente, até o presente momento, não houve despacho ordenando a citação.

Outrossim, nesse interregno de tempo, não ocorreu nenhuma das hipóteses elencadas no art. 151, do CTN, quais sejam:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.”

Logo, decorridos mais de 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário sem que haja qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição direta ou simples.

Nesse contexto, tenho a declaração da prescrição intercorrente mostrou-se correta, já que manifesta a inércia da Fazenda Pública Municipal, bem como demonstrada a famigerada prescrição na modalidade direta dos créditos tributários.

Pelo exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE AGOSTO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL), O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL) AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA-VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

No bem lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago negou provimento ao recurso (Id. 162292193 – fls. 24/25).

No caso, cuida-se de e
xecução fiscal de crédito tributário,
no montante de R$ 771,76: setecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos,
decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU
(certidão de dívida ativa nº 133960/2011, Id. 162292193 – fls. 10), em que a inicial foi protocolada em 26 de dezembro de 2011 (Id. 162292193 – fls. 8).

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, na data de 19 de abril de 2013 o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 162292193 – fls. 13).

Em 2 de janeiro de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 158716288).

Pois bem.

O arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, não se apresenta juridicamente admissível.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1.

‘
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)
’ (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (STJ, Segunda Turma, REsp 1228616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2011). [sem negrito e com itálico no original]

Assim, a ausência de citação não decorreu de ato da Fazenda Pública e sim por culpa do Judiciário, que determinou, por equívoco, o arquivamento provisório da execução fiscal, pelo que, aplicável à hipótese o disposto no verbete nº 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

[...]
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1897097/RN, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso do Município de Chapada dos Guimarães, no sentido de afastar o decreto de extinção da execução em razão de prescrição, por conseguinte, determinar o regular processamento da execução fiscal, com a citação da devedora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Luiz Carlos da Costa.

EM SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC" (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. F. FAGO, Des. Luiz Carlos da Costa.)

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de extensão de julgamento do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT. em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT. que, nos autos de Execução Fiscal nº 0003344-51.2011.8.11.0024, ajuizada pelo município apelante contra SANDRA MARIA CURVO DE BARROS GARCIA, que, resumidamente, depois de determinar o desarquivamento dos autos, anteriormente arquivados, sem baixa na distribuição, com fundamentado no Provimento 13/2013, DECRETOU a prescrição intercorrente e, por via oblíqua, extinguiu a ação expropriatória fiscal, com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código Procedimental Civil c/c o artigo 40, §4º, da Lei 6.830/80.

O Município de Chapada dos Guimarães-MT, inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, submeteu a matéria a esta Corte de Justiça, e, em suas razões de recorrer, discorre sobre a nulidade do arquivamento em razão do baixo valor da execução, com amparo no Provimento n. 13/2013 da CGJ/CGJ/MT.

Elucidou que, para fins de detectar a incidência da prescrição intercorrente, não se pode considerar a data inicial como sendo a do arquivamento dos autos.

Encerrou suas argumentações trazendo a lume que na hipótese em julgamento sequer ocorreu despacho ordenatório da citação, o que torna inadmissível a decretação da prescrição intercorrente, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp n. 1.340.553/RS.

Justificou-se, assim, o pedido de reforma da prestação jurisdicional de primeira instância com o provimento do recurso.

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso cinge-se em definir se na hipótese ocorreu ou não a prescrição intercorrente.

Submetido o recurso a julgamento teve como Relatora a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que negou provimento ao recurso.

Cessada a leitura do voto apresentado pela relatora, o já saudoso Des. Luiz Carlos da Costa (2º Vogal) pediu vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

Retornados a julgamento, o recurso foi provido por maioria de votos, gerando a técnica de extensão do julgamento da apelação, para a qual fui convocada a participar.

De posse do caderno processual, volvendo a análise das razões recursais e seu confronto objetivamente proposto pelas provas carreadas aos autos e cuidadosamente analisadas, a conclusão por mim alcançada não foi outra senão aquela já apresentada pelo voto majoritário proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa, acompanhado pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Isso, porque, tenho pronunciado incansavelmente no sentido de que o decreto prescricional no curso da ação só pode ocorrer quando o prolongamento da execução no tempo, sem efetividade, decorrer de culpa exclusiva do credor (exequente). Em havendo culpa exclusiva ou concorrente do Poder Judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Voltando o olhar ao caso concreto, tem-se que a ação expropriatória fiscal, em mesa, foi ajuizada nos idos de 2011.

A determinação de arquivamento dos autos, em razão do pequeno valor da execução, veio a ocorrer em 19 de abril de 2013.

Chamou-me a atenção o fato de que, não obstante entre o ajuizamento da ação e o despacho determinando o arquivamento tenha decorrido aproximados dois anos, quando a inicial foi recebida pelo Juízo, este, ao invés de ordenar a citação da executada, preferiu determinar o arquivamento dos autos ao fundamento de valor pequeno da execução.

Como se não bastasse, desarquivados os autos apenas em 24/09/2018 e intimada a Fazenda Pública Municipal, esta se manifestou no sentido de dar prosseguimento ao feito.

Não obstante, em ato subsequente, sobreveio sentença extintiva da execução antes a incidência de prescrição intercorrente, repito, sem que tivesse ocorrido a citação da executada.

Não é demais registrar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

No campo doutrinário, ROSENVALD, Nelson, em sua obra Curso de Direito Civil, V. 1, 11. Ed. Salvador: Juspodivm, 2013 p. 765, nos dá o seguinte magistério:

“(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente havendo andamento processual e normal do processo, não haverá ad prescrição intercorrente”.

Nessa vertente, verifica-se do contexto fático-jurídico que não procede a fundamentação adotada pelo julgador monocrático que culminou com a extinção da ação em decorrência da prescrição intercorrente, porque não se averígua nos autos culpa exclusiva da Fazenda Pública Municipal no prolongamento da execução no tempo.

A bem da verdade, o que se constata é a morosidade em que o Poder Judiciário conduziu o processo, especialmente no que condiz ao recebimento da ação, que só veio acontecer quase dois anos depois de seu ajuizamento, sem que fosse determinada a citação da executada e, por fim, no desarquivamento do feito, impulsos oficiais que terminaram por dar elasticidade no andamento do feito executivo.

Apenas por esta razão já seria possível afastar a tese de ocorrência da prescrição intercorrente que teria ocorrido no decurso da execução fiscal, a teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça –
senão vejamos:

“Súmula 106/STJ – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (Súmula 106, Corte Especial, julgado em 26/05/94, DJ 03/06/1994, p. 13885). (Direito Processual Civil – Citação) ”.

No campo da Jurisprudência deste Tribunal, trago à conferência o julgamento proferido no Recurso de Apelação Cível N.U. 0002439-20.2018.8.11.0018, Rel. Des. Marcio Vidal, Julgado em 03/10/2022, assim ementado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALIDADE – SÚMULA 414, DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º DA LEF – DEMOA NA REASLIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por carta registrada e por Oficial de justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8º da Lei n. 6.830, descabe a alegação de nulidade de citação.

Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

No mesmo sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA NA CITADÇÃDO DO DEVEDOR – FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO AFASTADAA – SENTENDÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. (...). Entretanto se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106/STJ. (TJMT – N.U. 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap.3073/2014, Julgado em 07/11/2016, Publicado em 14/11/2016).

Desta maneira, como pode ser observado, há de se verificar a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no presente caso, eis que há clara inércia do Poder Judiciário com relação ao prosseguimento do feito, o que infere na impossibilidade,
in casu
, do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, não tenho diminuto de dúvida quanto ao desacerto da decisão de primeiro grau, conquanto não incidiu ao caso concreto a decantada prescrição intercorrente, equivocadamente, decretada pelo togado singular, especialmente pela incidência da Súmula 106/STJ.

Uma vez que as alegações da municipalidade apelante são suficientes para justificar a alteração da prestação jurisdicional de primeira instância, acompanho os votos majoritários, proferidos pelos Excelentíssimos Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Mario Roberto Kono de Oliveira, para DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago:

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, nos autos da ação de “EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0003344-51.2011.8.11.0024, ajuizada pela parte apelante em face de SANDRA MARIA CURVO DE BARROS GARCIA, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que, reconheceu e declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 162292193 - Pág. 24/25):

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito tributário de pequena monta.

Recebida a inicial, o feito crédito foi arquivado, em razão do valor do tributário em questão não exceder aquele fixado no Provimento nº 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em contrário.

Transcorridos mais de cinco anos entre o arquivamento provisório e o presente, cumprindo determinação da Corregedoria (ofício circular n° 274/2018-CGJ), o exequente foi intimado, manifestando-se no sentido de dar continuidade ao feito, por entender não ter ocorrido a prescrição do crédito tributário.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme entendimento recente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento no REsp n° 1.340.553, de relatoria do Ministro Mauro Campbel1, nas execuções fiscais, “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixo na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato"

Em que pese não haver suspensão do processo no caso em tela, fato é que no presente caso aplica-se o art. 40, $ 4°, da Lei de Execução Fiscal, uma vez que 'decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato’.

Assim, analisando o caso em questão, observa-se que a Fazenda Pública foi devidamente intimada da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, em razão do valor do referido crédito, contudo, deixou de manifestar qualquer irresignação quanto à referida decisão. Somente manifestando neste mês, isto é, após o transcurso do quinquênio legal, para que seja dada continuidade da execução.

Portanto, é manifesta a preclusão da referida discussão, já que não houve qualquer irresignação processual, em tempo, por parte da exequente quanto à aplicabilidade do referido entendimento. Por outro lado, convém destacar, que o fato do valor superar aquele fixado no provimento, não altera a situação dos autos, quando a execução fiscal está fulminada pela prescrição.

Logo, aplicando-se o art. 40, §4°, da Lei de Execução Fiscal, bem como a tese 2 do STJ nos termos do REsp n° 1.340.553, reconhecimento da prescrição intercorrente é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, $ 4.° da Lei 6830/80, declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.

Isento de custas e despesas processuais. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, S1° e S3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 8 de outubro de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direto”

A parte apelante afirma, em síntese, a nulidade do arquivamento em razão do valor irrisório do crédito exequendo, com fulcro no Provimento n.º 13/2013 da CGJ/MT. Ademais, acrescenta que “(...) não se pode considerar a data do arquivamento para contagem do prazo prescricional”.

De outro lado, aponta que “nunca houve uma única tentativa frustrada de citação da parte devedora, nem tampouco houve despacho ordenando a citação”, de modo que, incabível decretar-se a prescrição intercorrente, nos termos do REsp n.º 1.340.553/RS (itens 4.1 e 4.2).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para “(...) REFORMAR a sentença, decretando a nulidade do ato de arquivamento do feito, afastando a prescrição intercorrente decretada”.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

A Exma. Relatora, no mérito recursal,
negou provimento
ao Recurso de Apelação, a entender que teria ocorrido a prescrição intercorrente.

O Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de dar provimento ao recurso, uma vez que o feito restou paralisado por força do Provimento 13/2013 da CNGC.

O Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira acompanhou o voto divergente.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Passo a votar.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que, o Recorrente (Município de Chapada dos Guimarães) sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, em razão de que não teria decorrido o prazo relativo ao instituto.

E, ao analisar as razões dispostas em ambos os Votos proferidos durante as sessões de julgamento, peço vênia, desde já, à eminente Relatora, a fim de acompanhar o saudoso Des. Luiz Carlos da Costa.

Isto se dá, pois, embora tenha, de fato, decorrido o prazo delineado no REsp nº 1.340.553/RS, este que regula a prescrição intercorrente nos executivos fiscais, não há como se olvidar do arquivamento indevido do feito.

No caso, constata-se que o primeiro ato realizado pelo Juízo
a quo
é a arquivamento do feito, em detrimento do Provimento 13/2013 da CNGC.

Ocorre que, como bem elencado no Voto que inaugurou a divergência, o referido ato é irregular, inclusive, não se encontra em vigência hodiernamente, em face da violação do disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Além desta questão, deve ser elencado que, mesmo ao não se levar em consideração o arquivamento, a prescrição intercorrente não teria ocorrido, em virtude da ausência de termo inicial do instituto.

Veja-se as teses fixadas no REsp mencionado alhures:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se que o termo inicial do instituto em debate é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de constrição patrimonial.

Ocorre que, o primeiro ato realizado pelo Magistrado Singular foi o arquivamento dos autos, como já registrado. Nesta toada, não houve a tentativa de localização do Devedor, por óbvio, não houve, também, qualquer ato constritivo nos autos.

Sendo assim, não seria possível, com a devida vênia, acompanhar o Voto exarado pela Relatora, já que, a uma, ocorreu a paralisação injustificada do feito, por força do Provimento nº 13/2013-CNGC, e, a duas, pela ausência do termo inicial da prescrição intercorrente.

Dessa forma, peço vênia à Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Relatora do Recurso de Apelação Cível, para
acompanhar
o eminente Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024